Tribunal: STF
Processo: AI 624337
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Não ocorrência. Competência para processamento do feito. Inovação recursal. Inadmissibilidade.



    1. Não há que se falar em justificativa para a ausência de prequestionamento observada nos autos, pois tal requisito de admissibilidade do recurso extraordinário é uma exigência estrita, ainda que se cuide de matéria de ordem pública.



    2. Tema que não constou da fundamentação do recurso extraordinário deduzido dos autos não pode ser trazido nas razões do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática em que se nega provimento ao agravo tirado contra o despacho denegatório de seu seguimento.



    3. Agravo regimental não provido.